Tribunal: STF
Processo: ARE 1597598
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO EXTERRITÓRIO DO AMAPÁ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES EM RAZÃO DA LEI N. 7.596/87, QUE CRIOU O PLANO ÚNICO DE CLASSIFICAÇÃO E RETRIBUIÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS – PUCRCE. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR PROPOSTA POR OUTRO SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA (SINSEPEAP). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA, SOB PENA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (BIS IN IDEM). TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO COGNITIVA JULGADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS ANTERIORES AO ADVENTO DA LEI N. 8.112/1990. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL NA COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS PELO ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO PELA PORTARIA N. 5.021/1991 OU POR FORÇA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N. 03243-1992.201.8.00. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a liquidação de sentença proferida em ação coletiva, na qual se reconheceu o direito ao enquadramento no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos - PUCRCE, instituído pela Lei n. 7.596/87, para o pessoal docente e para os servidores técnicos e administrativos da Área de Educação do ex-Território do Amapá, com efeitos retroativos a 1º/04/1987. 2. A sentença recorrida julgou extinta a liquidação da sentença reconhecendo a inexigibilidade do título judicial em decorrência: (a) da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito no período anterior à Lei n. 8.112/90; e (b) da litispendência/coisa julgada com a Reclamação Trabalhista n. 03243-1992.201.8.00, proposta por outro sindicato representativo da categoria (SINSEPEAP). 3. A análise dos pedidos formulados na Reclamação Trabalhista ajuizada pelo SINSEPEAP e na ação coletiva proposta pelo SINDSEP revela que efetivamente se busca a obtenção de provimento jurisdicional que assegure aos servidores substituídos o direito ao enquadramento no PUCRCE de que trata a Lei n. 7.596/87, muito embora as pretensões tenham sido redigidas com algumas alterações na composição escrita. 4. A despeito da similaridade entre os objetos das ações processadas na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, não há que se falar em litispendência, pois tal instituto pressupõe a identidade de ações em curso, o que não ocorre na hipótese. Todavia, é indene de dúvidas que efetivamente há coisa julgada material nas duas ações coletivas propostas pelos sindicatos e que devem ser prestigiadas, evitando-se, assim, pagamento em duplicidade e enriquecimento ilícito das partes. 5. Não se desconhece a jurisprudência do e. STJ no sentido de que a competência para processar e julgar verbas trabalhistas é da Justiça do Trabalho, competindo à Justiça Federal processar e julgar a demanda somente após o advento da Lei n .8112/90 (Súmula 170/STJ). De igual modo, firmou-se também na Corte da Legalidade a orientação de que a simples condição de funcionário público não legitima a Justiça Federal a processar e julgar verbas de caráter exclusivamente celetistas (Súmula 97/STJ). 6. Entretanto, a questão ora posta em exame se refere a processo de liquidação de sentença transitada em julgado, proferida em ação judicial proposta já na vigência do RJU implementado pela Lei n. 8.112/90, na qual foi reconhecido aos servidores substituídos o direito ao enquadramento no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei n. 7.596/87, retroativamente a 01/04/1987 e sem a imposição de limitação temporal quanto à competência da Justiça Federal. 7. Não mais se mostra possível no atual momento processual, sob color de que se trata de matéria de ordem pública, ressuscitar questão que deveria ter sido manifestada pela União durante a fase do processo de conhecimento, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica, que é princípio informador do instituto da coisa julgada. Deve-se prestigiar, portanto, a primazia conferida pela própria norma processual à coisa julgada, em consonância com a Constituição Federal, que lhe confere o status de garantia constitucional. 8. Competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito em relação às diferenças apuradas na liquidação de sentença desde 01/04/1987, conforme decidido na decisão transitada em julgado, e até a efetiva implantação do enquadramento na via administrativa. 9. A União, com a edição da Portaria n. 5.021, de 10/12/92, já reconheceu o direito ao enquadramento no PUCRCE instituído pela Lei n. 7.596/87 dos docentes do ex-território do Amapá que foram contemplados com a edição da Lei n. 8.270/91, retroativamente a 17/12/1991. 10. Assim, por ocasião do prosseguimento da presente liquidação de sentença devem ser apurados os valores devidos aos liquidantes, retroativamente a 01/04/1987, como decidido no título liquidando, observando-se os seguintes parâmetros: (a) quanto aos servidores substituídos que foram contemplados pela Portaria n. 5.021/1991, as diferenças serão devidas desde 01/04/1987 e até a data em que foi feito o enquadramento promovido pela referida portaria; (b) com relação aos servidores não contemplados pela Portaria n. 5.021/1991, as diferenças serão devidas igualmente desde 01/04/1987 e se estenderão até a efetivação do enquadramento na via administrativa; e (c) deverão ser compensados os valores a tal título já pagos na via administrativa ou por força da Reclamação Trabalhista n. 03243-1992.201.8.00. 11. Cumpre manter a sentença no tocante à extinção do processo em relação aos credores listados no seu dispositivo, eis que já fazem parte de outras liquidações de sentença que estão em grau de apelação perante este TRF1 e também porque não houve insurgência contra a sentença neste particular. 12. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº 1008648-95.2020.4.01.3100, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Federal Morais da Rocha, j. 09/5/2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 8º, II, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
De plano, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Registro sindical. Base territoriais distintas. Princípio da unicidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Pedido de exclusão da majoração de honorários. Improcedência. Ausência de interesse recursal. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso com base na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. [...] IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (RE 1565545 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2026)
“Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Nulidade por julgamento extra petita. Unicidade sindical. Legislação infraconstitucional. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1482515 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-05-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente